Tribunal: TJDFT
Processo: 0723563-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. LOCADORA DE VEÍCULOS. ACIDENTE COM O VEÍCULO ALUGADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO CONSUMIDOR. DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
I. Cabe à locadora demonstrar que o acidente com o veículo alugado foi causado dolosa ou culposamente pelo consumidor.
II. Inclusão indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes evidencia falha na prestação do serviço que testifica de modo insuperável a responsabilidade civil do fornecedor e o dano moral infligido.
III. Acarreta dano moral passível de compensação pecuniária a inscrição irregular do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, consoante a inteligência dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Ante das particularidades do caso concreto, a importância de R$ 10.000,00 compensa adequadamente o dano moral infligido ao consumidor e não degenera em enriquecimento injustificado.
V. O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, notadamente quando está assentada na alteração da verdade dos fatos ou na persecução de objetivo ilegal, nos termos dos artigos 79 e 80, inciso II, do Código de Processo Civil
VI. Apelações principal e adesiva desprovidas.